Tribunal: STF
Processo: Rcl 2436
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
EMENTA: I. Reclamação: improcedência.
A decisão reclamada, para
indeferir o pedido de seqüestro de rendas da Fazenda Municipal,
partiu da premissa de que não houve preterição da precedência
cronológica do precatório do requerente do seqüestro: se, nesse
tópico, decidiu bem ou não, não é a reclamação a via adequada à
solução da controvérsia, tanto mais quanto nada se decidiu a
respeito no acórdão da ADIn 1662, de cujo desrespeito, por
conseguinte, não cabe cogitar.
II. Precatório: ordem
cronológica: CF, art. 100, § 2º.
Cuidando-se de ordens
cronológicas distintas, referentes a decisões emanadas de Tribunais
diversos ou de Juízos subordinados a cada um deles, não há cogitar
de preterição de um precatório pelo pagamento de outro, de seriação
diferente.